Tribunal: STF
Processo: AI 467987
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. MAJORAÇÃO. ALÍQUOTA. INCONSTITUCIONALIDADE. CDA. EXIGIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARCIALMENTE.



    I - Esta Corte firmou entendimento segundo o qual a discussão sobre a exigibilidade da Certidão da Dívida Ativa - CDA tem natureza infraconstitucional e ocorrerá no juízo da execução. Precedentes.



    II - Agravo regimental parcialmente provido.